Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711096-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO ALVES LACERDA RECORRIDA: HOME ASSISTANCE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE TRESPASSE. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória, na qual foram acolhidos os embargos à monitória e julgado improcedente o pedido inicial, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a existência de dívida decorrente da emissão de treze cheques prescritos, alegadamente entregues como garantia de empréstimos concedidos à empresa ré antes da assinatura do contrato de trespasse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para constituir o crédito objeto da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam como novos, nos termos do art. 435, do CPC, pois já existiam à época da sentença. Assim, há inovação recursal e, por consequência, os documentos não são conhecidos. 4. A ação monitória com base em cheque prescrito não demanda a declinação da causa debendi, exceto se opostos embargos monitórios. 5. As declarações das testemunhas são contraditórias e não encontram respaldo nos documentos juntados, especialmente na planilha anexa ao contrato de trespasse, e não identifica o autor como credor. 6. Os extratos bancários juntados demonstram apenas duas transferências para a empresa, em valores inferiores aos indicados nas cártulas, não havendo correspondência direta com os cheques cobrados. 7. Parte dos extratos evidencia transferências para pessoas físicas, o que fragiliza a tese de empréstimos à pessoa jurídica ré. 8. O autor descumpre ordem judicial de apresentação integral de conversas por aplicativo de mensagens, o que compromete a higidez de sua alegação e impede a verificação do alegado conhecimento da dívida, por parte dos adquirentes da empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em sede recursal só é admissível quando considerado novo, nos termos do art. 435 do CPC. 2. O contrato de trespasse e seus anexos, se não mencionam o credor nem os valores cobrados, não servem como prova da obrigação exigida na ação monitória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 373, I, 700 e 702. Jurisprudência relevante citada: Não consta. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não houve inovação recursal na juntada de documentos em sede de apelação, pois estes apenas se tornaram disponíveis após a sentença, sendo provenientes de outro processo no qual não figurava como parte. Assevera que a juntada posterior é admitida quando os documentos não estavam acessíveis anteriormente; e b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada no acórdão impugnado, que rejeitou o contrato de trespasse como meio de prova sem justificar de forma específica, ofendendo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Em relação a ambas as teses, suscita divergências jurisprudenciais com ementas de julgados do TJMG, TJSP e STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido contraria entendimento consolidado pelo STF sobre a necessidade de fundamentação, ainda que sucinta, conforme Tema 339. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, os recursos constitucionais não merecem prosseguir, porquanto desertos. Registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, tendo em vista que juntou o pagamento do valor simples do especial (ID 79525639) e não comprovou o pagamento em dobro do preparo relativo ao extraordinário. Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓD IGO DE BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Determinada a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, transcorreu integralmente sem que tenha havido o saneamento da irregularidade, a configurar-se a deserção. 3. A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 4. A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.977.515/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025). De semelhante teor, “A jurisprudência pacífica do STJ considera deserto o recurso quando a comprovação do preparo é irregular ou intempestiva, mesmo após intimação (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015), operando-se a preclusão consumativa na hipótese de juntada posterior de comprovante inadequado. Incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão recorrida alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte, conforme precedentes como AgInt no AREsp n. 2.665.947/MS e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO” (AREsp n. 2.972.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Do mesmo modo, vejam-se os respectivos julgados do STF: ARE 1331128 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022 e o ARE 1446173 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostraria possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deveria lograr êxito porque “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF”. (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colheria melhor sorte no que se refere à aventada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Por fim, no tocante ao aludido malferimento aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, o apelo extremo não merceria trânsito, pois "(...) o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afirmar que não há ofensa a tal regra na simples interpretação das normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se conclui que o escopo remanescente de análise do presente recurso extraordinário se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.” (ARE 1559600 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T